Tribunal: STF
Processo: HC 246427
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Leandro dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.699.979/SP (doc. 2, pp. 397-403).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] A C. 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para – abrandar o regime prisional –, mantendo, no mais, a condenação do réu LEANDRO DOS SANTOS, reincidente específico, ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, agora no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) diárias mínimas, por infração ao artigo 155, caput [furto], do Código Penal [...]. (doc. 2, p. 303).  



    Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Conforme consta dos documentos anexados, o MM. Juízo de Primeira Instância houve por bem julgar procedente a Ação, condenando o Réu, como incurso no art. 155, caput, do CP, tendo sido aplicada a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal. Diante disso a Defesa técnica do Paciente interpôs Recurso de Apelação perante o E. TJ/SP, buscando, em síntese, a absolvição, ou, subsidiariamente, a redução das penas aplicadas, com o abrandamento do regime inicial executório.



    O E. TJ/SP deu parcial provimento ao Apelo Defensivo, apenas para abrandar o regime prisional para o semiaberto, mantendo, no mais, a r. sentença de Primeiro Grau. A Defesa opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão, que foram rejeitados pelo E. TJ/SP. A Defesa, então, interpôs Recurso Especial, buscando, em síntese, a redução das penas aplicadas, com o abrandamento do regime inicial executório.



    O E. TJ/SP, por meio da C. Presidência da Seção de Direito Criminal, não admitiu o Recurso Especial. Contra a decisão do E. TJ/SP, foi interposto o Agravo em Recurso Especial nº 2699979/SP, que não foi conhecido pela nobre Ministra Relatora. A Defesa, então, interpôs Agravo Regimental em face da r. decisão monocrática, que foi desprovido pela autoridade coatora. 



    Contra a decisão do C. STJ, que representa evidente constrangimento ilegal e viola frontalmente o entendimento jurisprudencial consolidado deste C. STF, insurge-se a Defesa através do presente remédio constitucional [...]. (doc. 1, pp. 3-4).  



    Ao final, requer:  



    a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou b) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que sejam reduzidas as penas aplicadas ao Paciente, nos termos acima expostos, com o abrandamento do regime inicial executório. (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RÉU CONDENADO À PENA DE 1 ANO DE RECLUSÃO. PENA-BASE NO MINIMO LEGAL E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. SÚMULA 269/STJ. Agravo regimental improvido. (doc. 2, p. 401 – grifei).  



    Com efeito, o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.  



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015 – grifei), iniquidades que não se verificam no presente caso.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 59, DO CÓDIGO PENAL PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INVABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 232.189 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. Pena-base adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal, porque considerados desfavoráveis ao paciente os vetores judiciais atinentes às circunstâncias e às consequências do crime. O fato de o paciente ter-se aproveitado da confiança da família para facilitar a perpetuação da atividade ilícita e o quadro de depressão desenvolvido pela ofendida após o crime revelam nuances que extrapolam as elementares do tipo penal em questão. 3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 239.490 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/5/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin 



    Relator